Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão condenatória em obrigação de fazer e em indenização por danos morais, em virtude celebração de contrato bancário sem anuência da autora. Recursos dos réus visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). É prescindível a realização de perícia grafotécnica para identificação da assinatura da autora, pois a autenticidade do negócio pode ser esclarecida à luz de outras provas. Ademais, além de a parte poder juntar provas técnicas, a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995). Preliminar que se rejeita.
3 – Empréstimo consignado. Contrato firmado mediante fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora, aposentada pelo INSS, alega que foram creditados em sua conta bancárias os valores de R$ 829,42 e R$933,33, referentes a contratos de empréstimo consignado os quais informa nunca ter anuído. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). Quanto ao contrato de empréstimo no valor de R$ 829,42, o réu ITAU UNIBANCO não juntou qualquer documento para demonstrar a existência do negócio jurídico, de modo que não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do contrato. Em relação ao empréstimo no valor de R$ 933,33, o segundo réu (BANCO C6) juntou o contrato supostamente assinado pela autora (ID 28437920 - Pág. 4). Todavia, os dados contidos no contrato indicam que a celebração ocorreu mediante fraude. O endereço e o telefone constantes no contrato são divergentes dos dados da autora. Ademais, no momento em que notou a quantia depositada em sua conta, a requerente contestou o suposto empréstimo e efetuou a devolução dos valores ao banco. O fato de a autora ter recebido dinheiro em sua conta corrente não significa ausência de fraude, mas apenas impõe obrigação de devolver os valores, o que, inclusive, já ocorreu (ID. 28437871 e ID 28437872). Conclui-se, portanto, que os contratos de empréstimo consignado foram firmados mediante fraude, em razão de falha na prestação do serviço bancário. Cabe aos réus, portanto, responder por eventuais danos causados à autora.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O empréstimo consignado firmado mediante fraude, por si só, apesar de causar aborrecimentos, não é suficiente para gerar violação aos direitos da personalidade. A situação não indica que houve descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, tendo em vista que os contratos foram rescindidos no âmbito administrativo, com o simples contato com os bancos réus e com a devolução dos valores depositados indevidamente. Não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, de modo que, sem comprovação de efetiva violação à honra, imagem, ou outro direito da personalidade, não se vislumbra hipótese de indenização por danos morais. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
5 – Recursos conhecidos e providos. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W